Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE UM ANO. POSSIBILIDADE. ART. 921, § 1o, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Realizadas diligências para localização de bens passíveis de constrição e não encontrados bens, deve ser suspenso o processo executivo por até 1 (um) ano, período durante o qual não corre prescrição; findo, os autos são arquivados, iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente.
2. Incumbe ao credor indicar bens penhoráveis do devedor a fim de satisfazer o seu crédito. A agravante não indicou bens do devedor, nem requereu medidas constritivas efetivas à satisfação de seu crédito; o que busca a agravante, na verdade, é a realização pelo juízo de novas diligências com o objetivo de localizar bens do devedor. Ocorre que o requerimento para realização de diligências para alcance de bens passíveis de constrição não obsta a suspensão da execução. 2.1. “A mera formulação de pedidos de diligências e pesquisas nos sistemas disponibilizados pelo Juízo necessárias à descoberta de bens passíveis de constrição não encontram guarida na lei a obstar a suspensão da execução.” (Acórdão 1659914, 07344655620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.